Tribunal: TJPA
Processo: 0832811-51.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832811-51.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., ANTONIO JOELSON DA COSTA NOBRE

APELADO: ANTONIO JOELSON DA COSTA NOBRE, BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

– SENTENÇA TERMINATIVA – RECONVENÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – AÇÃO AJUIZADA APÓS O PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – APREENSÃO DO VEÍCULO NÃO EFETIVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADA –
ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE VALORES EM SEDE DE BUSCA E APREENSÃO – MÚNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 –
Cinge
-se a controvérsia recursal a existência de dano moral em razão do ajuizamento de ação de busca e apreensão após a realização de acordo extrajudicial para pagamento de débito; a incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil; bem assim a definição da responsabilidade pelo pagamento dos múnus sucumbenciais.

2 – A
indevida propositura de ação de busca e apreensão, sem a existência de mora e/ou inadimplemento por parte do mutuário, somente caracteriza lesão extrapatrimonial indenizável, com a retirada do bem alienado em garantia da dívida da esfera de disponibilidade do alienante.

3 – Hipótese em que apesar de a liminar de busca e apreensão ter sido deferida, a apreensão do bem não foi efetivada (ID.
14018718
), tendo a decisão liminar sido cassada posteriormente em sede de agravo de instrumento
(ID. 14018734).

4 – Não obstante a ação de busca e apreensão se funde em inadimplemento contratual pecuniário, esta não se confunde com ação de cobrança, vez que não tem por objetivo o pagamento de quantia certa, mas, sim, a apreensão do bem para venda e satisfação do crédito, o que torna incabível a aplicação do art. 940 do Código Civil.

5 –
Nessa senda, incabível a pretensão de condenação da instituição financeira de pagamento de indenização no importe dos valores correspondentes ao vencimento antecipado da dívida, como objetiva o demandado.

6 – Outrossim, no que concerne a determinação de restituição em dobro do valor correspondente a parcela 15, estabelecida na sentença objurgada, deve ser mantida em razão da ausência de impugnação pela instituição financeira em seu recurso de apelação.

7 – No que atine a distribuição do múnus sucumbencial, verifica-se que em sede da ação de busca e apreensão, extinta sem resolução mérito, a instituição financeira foi condenada ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, decisão acertada, considerando que o ajuizamento ocorreu após o pagamento da parcela em atraso, não havendo que se falar em princípio da causalidade.

8 – Em sede da reconvenção, a parte demandada/reconvinte logrou êxito em parte mínima dos seus pedidos, revelando-se acertada a condenação do banco demandante ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e o demandado/reconvinte ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais.

9 –
Recursos de Apelação
Conhecidos
e
Desprovidos
para manter a sentença vergastada em todas a suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 18 de julho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos
Recursos de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0832811-51.2021.8.14.0301

APELANTE/
APELADO
:

ANTONIO JOELSON DA COSTA NOBRE

APELANTE/
APELADO
:
BANCO ITAÚCARD S.A.

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
ANTONIO JOELSON DA COSTA NOBRE

e por

BANCO ITAÚCARD S.A.
,

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada pela instituição financeira,

extinguiu o feito sem resolução de mérito
e julgou parcialmente procedente a reconvenção oposta pelo demandado.

Em sua exordial (ID.
14018595
), narrou a instituição financeira que firmou com o demandado, contrato de financiamento com
alienação fiduciária em garantia (cédula de crédito bancário), para a aquisição do veículo “Fiat Argo, marca Fiat, ano 2019, cor preta”, no valor total de R$46.975,56, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas.

Acrescentou que o demandado se tornou inadimplente, a partir da 15º parcela, deixando de efetuar o pagamento das prestações, incorrendo em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969.

Pugnou, assim, pela concessão de liminar de busca e apreensão do veículo descrito alhures e, em sede de decisão definitiva, a procedência do pedido, consolidando a propriedade e a posse plena do bem a instituição financeira autora.

Juntou o demandante, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
14018715, foi deferida a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Dessa decisão, o demandado interpôs recurso de agravo de instrumento (ID. 14018732) que, por sua vez, foi provido por este juízo “ad quem” para cassar a decisão agravada (ID. 14018734).

A parte demandada apresentou contestação/reconvenção (ID. 14018720), alegando, em suma, que inexistiria a inadimplência aduzida pelo banco requerente, visto que teria sido formalizado acordo extrajudicial para o pagamento das parcelas em atraso, defendo a extinção da ação de busca e apreensão, bem assim, em sua reconvenção arguiu a ocorrência de danos morais e o dever de indenizar pela cobrança de dívida já paga.

Ato contínuo, sobreveio Sentença (ID. 14018737), que extinguiu sem resolução de mérito a ação de busca e apreensão, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, por ausência de interesse de agir; bem assim julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar o banco demandante ao pagamento em dobro do valor da parcela cobrada indevidamente.

Condenou, ainda, a instituição financeira demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa; bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Em reconvenção, condenou o banco demandante ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, e o demandado/reconvinte ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Inconformado, o demandado ANTONIO JOELSON DA COSTA NOBRE interpôs Recurso de Apelação (ID. 14018739).

Alega que a propositura da ação de busca e apreensão sem que o apelante estivesse em mora, constitui ato ilícito ensejador de dano moral, mormente o constrangimento gerado no condomínio em que reside o demandado/apelante, que a após a citação teria sido taxado como mau-pagador.

Aduz que a instituição financeira não requereu o pagamento das parcelas já pagas, mas sim o vencimento antecipado da dívida, de modo que a indenização decorrente do art. 940 do Código Civil, deve recair sobre o valor de R$ 40.681,97 (quarenta mil seiscentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos) acrescidos de encargos pactuados.

Sustenta, ainda, que tendo logrado êxito em suas alegações de defesa e em parte da reconvenção, seria incabível a condenação ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença primeva, seja totalmente procedente a pretensão insculpida em reconvenção.

Por sua vez, a instituição financeira demandante BANCO ITAÚCARD S.A.
, também interpôs Recurso de Apelação
(ID. 14018741).

Alega, em síntese, que o ajuizamento da ação de busca e apreensão decorreu do inadimplemento do título objeto da lide, de modo que em observância ao princípio da causalidade os ônus sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pelo demandado/reconvinte.

Pugna assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença testilhada, seja afastada a condenação da apelante ao pagamento dos múnus sucumbenciais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões aos recursos de apelação decorreu
in albis
(ID. 14018745).

O feito foi originalmente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Por questão de técnica processual, procederei a análise conjunta dos recursos de apelação.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a existência de dano moral em razão do ajuizamento de ação de busca e apreensão após a realização de acordo extrajudicial para pagamento de débito; a incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil; bem assim a definição da responsabilidade pelo pagamento dos múnus sucumbenciais.

Com efeito, a teor do Decreto-Lei n. 911/1969, o credor fiduciário poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem, desde que comprovada a mora:

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão Judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

§1º. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).

§2º. No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).

[...]

Depreende-se da leitura dos artigos acima que é facultado ao devedor pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

No caso dos autos, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão na data de 11/06/2021 em decorrência do inadimplemento no pagamento da parcela nº 15, com vencimento em 14/05/2021, sendo a liminar deferida e o demandado citado em 06/06/2022, sem a efetivação da medida de busca e apreensão.

Ocorre que a parte demandada, ora apelante, comprovou que efetuou o pagamento da parcela (maio de 2021) na data de 14/05/2021, antes, portanto, do próprio ajuizamento da demanda, o que afasta a comprovação da mora, na hipótese.

Dessa forma, ao permitir a emissão e o pagamento pelo devedor, da parcela em atraso, a instituição financeira, na prática, anuiu ao restabelecimento da normalidade contratual, restando descaracterizada a mora e, por conseguinte o interesse processual na busca e apreensão, sendo a ação corretamente extinta sem resolução de mérito.

Nesse contexto, o entendimento consagrado na jurisprudência pátria, é no sentido de que c
onfigura o dano moral a retirada indevida do devedor da
posse de veículo dado em garantia de contrato de financiamento, em razão do ajuizamento de ação de busca e apreensão sem a existência de mora.

Noutras palavras, a indevida propositura de ação de busca e apreensão, sem a existência de mora e/ou inadimplemento por parte do mutuário, somente caracteriza lesão extrapatrimonial indenizável, com a retirada do bem alienado em garantia da dívida da esfera de disponibilidade do alienante.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. 1. Configura o dano moral a retirada indevida do devedor da posse de veículo dado em garantia de contrato de financiamento, em razão do ajuizamento de ação de busca e apreensão sem a existência de mora.
2. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, ou seja, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática antijurídica, e a compensação da vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de enriquecimento sem causa. 3. Consoante jurisprudência do STF e do STJ, a repetição do indébito prevista pelo art. 940, CC, pressupõe a má-fé do credor ao realizar a cobrança indevida, sem a qual não há como se acolher o pleito de restituição formulado. 4. Apelação parcialmente provida.

(TJ-MG - AC: 10000200387298001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 03/07/2020). (Grifei).

Na hipótese dos autos, verifica-se que apesar de a liminar de busca e apreensão ter sido deferida, a apreensão do bem não foi efetivada (ID.
14018718
), tendo a decisão liminar sido cassada posteriormente em sede de agravo de instrumento
(ID. 14018734).

Desse modo, entendo que o mero ajuizamento da ação de busca e apreensão não constitui lesão extrapatrimonial indenizável, mormente a inocorrência da medida constritiva.

No que concerne a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Cível, insta esclarecer que embora a ação de busca e apreensão se funde em inadimplemento contratual pecuniário, esta não se confunde com ação de cobrança, vez que não tem por objetivo o pagamento de quantia certa, mas, sim, a apreensão do bem para venda e satisfação do crédito, o que torna incabível a aplicação do art. 940 do Código Civil.

Acerca da matéria, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. RECONVENÇÃO. INADIMPLEMENTO INEXISTENTE. PARCELAS REGULARMENTE PAGAS. VEÍCULO APREENDIDO INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE PARCELA PAGA (ART. 940 /CCB). IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE COBRANÇA DE VALORES EM SEDE DE BUSCA E APREENSÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A indevida propositura de ação de busca e apreensão, sem a existência de mora e/ou inadimplemento por parte do mutuário, tendo em vista encontrar-se regularmente pagas as contraprestações indicadas na inicial, com a retirada do bem alienado em garantia da dívida da esfera de disponibilidade do alienante, configura dano moral “in re ipsa”, suscetível de indenização.
2. Em que pese a ação de busca e apreensão se funde em inadimplemento contratual pecuniário, esta não se confunde com ação de cobrança, vez que não tem por objetivo o pagamento de quantia certa, mas, sim, a apreensão do bem para venda e satisfação do crédito, restando incabível a aplicação do artigo 940 do Código Civil.
3. Apelação Cível à que se dá parcial provimento, com inversão dos ônus da sucumbência.

(TJ-PR - APL: 00294868820198160019 Ponta Grossa 0029486-88.2019.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 14/09/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2020). (Grifei).

Nessa senda, incabível a pretensão de condenação da instituição financeira de pagamento de indenização no importe dos valores correspondentes ao vencimento antecipado da dívida, como objetiva o demandado.

Outrossim, no que concerne a determinação de restituição em dobro do valor correspondente a parcela 15, estabelecida na sentença objurgada, deve ser mantida em razão da ausência de impugnação pela instituição financeira em seu recurso de apelação.

No que atine a distribuição do múnus sucumbencial, verifica-se que em sede da ação de busca e apreensão, extinta sem resolução mérito, a instituição financeira foi condenada ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, decisão acertada, considerando que o ajuizamento ocorreu após o pagamento da parcela em atraso, não havendo que se falar em princípio da causalidade.

Em sede da reconvenção, a parte demandada/reconvinte logrou êxito em parte mínima dos seus pedidos, revelando-se acertada a condenação do banco demandante ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, e o demandado/reconvinte ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Destarte, máxima vênia as alegações arguidas pelas partes litigantes em seus recursos de apelação, revela-se irrepreensível a sentença vergastada, impondo-se a sua manutenção pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Recursos de Apelação e
NEGO

PROVIMENTO
a ambos para manter a sentença vergastada em todas a suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 18 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/07/2023